Tribunal: TJPA
Processo: 0022218-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022218-74.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FERNANDO SERGIO PANTOJA PAUXIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº

0022218-74.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040; E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA N 14.946)

APELADO: FERNANDO SERGIO PANTOJA PAUXIS
(ADVOGADA MARTA INES ANTUNES LIMA – OAB/PA Nº 12231-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL. EXAME MÉDICO. PET-SCAN ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSÁRIA SUA REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A negativa de cobertura do exame
oncológico
por parte do plano de saúde é abusiva, mesmo que o procedimento não conste expressamente no rol da ANS, por se trata de rol exemplificativo condicionado, encontrando-se preenchido o requisito do art. 10, § 13, da Lei nº 14.454/2022.

2
. O transtorno causado na demora para realização do exame prescrito ao paciente, portador de AIDS, justifica a condenação por danos morais, embora o valor fixado deva ser reduzido para R$ 4.000,00, em homenagem ao princípio da razoabilidade.

3
. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação (e não sobre o valor da causa), nos termos da ordem estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0022218-74.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040; E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA N 14.946)

APELADO: FERNANDO SERGIO PANTOJA PAUXIS
(ADVOGADA MARTA INES ANTUNES LIMA – OAB/PA Nº 12231-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL ,
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3
º

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral,
ajuizada por
FERNANDO SERGIO PANTOJA PAUXIS – julgou procedente a ação, ratificando os termos da tutela antecipada deferida, no que se refere a condenação da ré a realização do exame, bem como, para condenar a parte ré ao pagamento, a título de DANO MORAL, o valor de R$ 8.000,00, devidamente corrigido pelo INPC, e acrescido dos juros de mora simples de 1% ao mês, ambos a contar a partir da publicação desta decisão, além de condenar a requerida ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com tal decisão, sustenta a apelante, em apertada síntese, que o procedimento pleiteado não se encontra no rol taxativo da ANS, salientando que está sujeito à Diretriz de Utilização nº 25, a qual não o obriga a custear o exame nos moldes pleiteados.

Defende a ausência de danos morais indenizáveis, ante a inexistência ato ilícito de sua parte, tendo a negativa de cobertura sido baseada em interpretação de norma regulamentadora, o que não legitima a mencionada condenação.

Salienta, subsidiariamente, que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico (e não sobre o valor da causa).

Desse modo, postula o total provimento do recurso, a fim de reformar a sentença apelada.

Contrarrazões não apresentadas.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº

0022218-74.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040; E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA N 14.946)

APELADO: FERNANDO SERGIO PANTOJA PAUXIS
(ADVOGADA MARTA INES ANTUNES LIMA – OAB/PA Nº 12231-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Passo a decidir monocraticamente,
com

fulcro no art. 133 do RITJEPA.

Conheço do apelo
, pois preenchidos seus requisitos autorizadores.

De início,
adianto não assistir razão ao apelante quanto a sua insurgência referente à obrigação de fazer imposta.

No caso, restou demonstrada
a relação contratual entre as partes, a necessidade do exame por médico especialista que assiste o agravado e a negativa por parte do plano de saúde.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos lançados no
decisum
recorrido, a seguir transcritos:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAEZR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por FERNANDO SERGIO PANTOJA PAUXIS em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduziu o autor, em síntese, que é portador de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e que, por ter sido detectado em exame de ressonância a existência de linfonodo na região pélvica, foi requerido pelo médico que o acompanha o exame tipo PET-SCAN ONTOLÓGICO, cuja realização foi indevidamente negada pela ré, razão pela qual requereu, em sede de liminar, a realização do exame e, no mérito, a reparação dos danos morais decorrer do ilícito contratual.

Concedida a tutela de urgência antecipada (fls. 33/34)

(...)

Nesse contexto, e considerando os laudos médicos juntados aos autos (fls. 25/26) que retratam o histórico e a indicação pelo profissional da saúde que acompanha o autor do exame PET-SCAN, ainda que a contratação ou o rol da ANS indique sua utilização apenas para outras espécies de câncer, presente o dever de cobertura, sob pena de desatendimento da finalidade do contrato.

Relativamente aos exames solicitados pelo médico do autor, estando comprovada a necessidade de realização do PET-CT Oncológico, não havendo cláusula específica a negar sua cobertura e cuidando-se, ademais, de exame necessário diante do quadro clínico do paciente, a plano de saúde não pode negar a cobertura.

O Anexo da Resolução Normativa n. 338/2013 da ANS, atualizado em 25/02/2014, elenca, dentre outros, o PET-SCAN Oncológico (PET-CT), ainda que com diretriz de utilização, como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde privados. Entende-se abusiva a negativa de cobertura ora discutida, já que o médico responsável solicitou tais exames para devida investigação do diagnóstico, o que impõe a obrigação de cobertura

(...)

Ademais, havendo previsão de cobertura para a doença que acomete o autor, também não prospera a negativa da ré quanto à cobertura do exame PET CT Oncológico, porquanto este é imprescindível para o acompanhamento clínico da evolução da enfermidade, sob pena de não existir uma efetiva cobertura da doença.

Desta feita, impende reconhecer que ocorrência de ato ilícito decorrente da negativa da requerida em adimplir obrigação contratual, pelo que deve ser reconhecido a pretensão autoral e conformada a tutela de urgência. (...)”.

Destarte, como se nota, o Juízo de

primeiro grau

expôs adequadamente os motivos que o levaram a julgar procedente a demanda, sendo destacado o dever de custeio do plano de saúde no caso.

A propósito, é válido enfatizar, aqui, que se cuida de
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral,
objetivando impor ao plano de saúde contratado a obrigação de autorizar/realizar o exame
Pet-Scan
Oncológico, prescrito por médica especialista que acompanha o autor/apelado, sendo detalhado na inicial que:

“o autor/apelado é acometido da Síndrome Imunodeficiência Adquirida (AIDS), em 2012, o Autor foi aposentado e luta pela vida, submetendo-se a continuidade tratamento. Em março último, o autor foi submetido à ressonância magnética do abdome superior e pelve, requisição da Dra. Alessandra de Jesus B. Guimarães, sendo detectado “linfonodos proeminentes no retroperitôneo e pelve, em consequência foi-lhe prescrito o exame PET SCAN ONCOLÓGICO que possibilita verificar se as alterações são benignas ou malignas para dar inicio ao tratamento específico, mas a UNIMED não liberou sua feitura, conforme se vê nos documentos acostados. Note-se a médica que prescreveu e afirma a necessidade desse exame é cooperada, não se justificando a recusa, mormente porque ela dificulta o tratamento ao mesmo tempo em que expõe a perigo a vida do autor, já tão sofrida em face da infeção viral sem cura de que é portador”.

De mais a mais, urge assinalar, que
não merece prosperar a argumentação de que o
procedimento não se encontra no rol da ANS
, em função da patologia do apelado não ser prevista dentre as hipóteses elencadas na Diretriz de Utilização nº 25.

Com efeito, é perfeitamente aplicável a Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que:
a)
este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e
b)

em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13º, I), o que é o caso dos autos.

A respeito do referido diploma legal, é válido trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193, que assim pontou:

“Com efeito,
a tese da natureza taxativa desse rol firmemente combatida pelos autores das ações em julgamento, foi expressamente superada pela superveniente Lei nº 14.454/22
. Essa lei representa uma reação legislativa ao paradigma da taxatividade, após uma onda de reações da sociedade civil à tese.
A superação legislativa do rol taxativo se evidencia pelo que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/22, o qual permite a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que observados determinados requisitos
. Vide:

(...)

Percebe-se que
o poder legislativo trouxe uma definição para a relevante e delicada controvérsia acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não havendo razão para reabrirmos a discussão
no Supremo Tribunal Federal”.
(STF - ADI: 7193 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 10/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico Dje-001 Divulg 09-01-2023 Public 10-01-2023 - destaquei).

Reforçando o exposto, impõe salientar, que,
mesmo após os precedentes firmados pela sua Segunda Seção
(EResp nº 1.886929/SP e EResp. nº 1.889.704/SP), adotando-se a tese do
rol taxativo superável
,
e, na sequência, a vigência da Lei nº 14.454/2022
, com a adoção da tese do
rol exemplificativo condicionado
, os Tribunais Pátrios vêm decidindo nesse sentido, conforme se exemplifica com os seguintes julgados:

“
PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA À COBERTURA DE EXAME PET
- CT com PSMA.
PROCEDIMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO EM RAZÃO DO ACOMETIMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA
DE PRÓSTATA.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS QUE NÃO INIBE A NECESSIDADE DA COBERTURA CONTRATUAL
. ENTENDIMENTO DIVERSO EXPRESSO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MAIORIA DE VOTOS, NOS RECURSOS ESPECIAIS 1886929/SP e 1889704/SP, SEM CARÁTER VINCULANTE, CUJO JULGAMENTO NÃO AFASTA A ORIENTAÇÃO CONTIDA NA SUMULA 102 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
NÃO TAXATIVIDADE DO ROL
DA ANS, ADEMAIS
, RECONHECIDA PELA LEI 14.454, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022
. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(
TJ-SP
- RI: 10265413620228260114 SP 1026541-36.2022.8.26.0114, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, Data de Julgamento: 16/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/11/2022 - grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
PEDIDO DE CUSTEIO DE EXAME "PET SCAN" PARA ACOMPANHAMENTO DE CÂNCER COM MESTÁSTASE ÓSSEA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECENTE LEI Nº 14.454/2022 QUE ALTEROU A LEI Nº 9.656/1988 E DEFINIU SER O ROL DA ANS APENAS UMA LISTA DE REFERÊNCIA PARA TRATAMENTOS E MEDICAMENTOS. NORMATIVO LEGAL QUE TORNOU OBRIGATÓRIA A COBERTURA DE EXAMES OU TRATAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR, NA HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO OU QUANDO EXISTAM RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE RENOME. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA AUTORA QUE PREENCHE O REQUISITO ELENCADO NO ART. 10, § 13, INCISO I, DA REFERIDA LEI. COBERTURA DO TRATAMENTO DEVIDA
. RECURSO DA DEMANDANTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RISCO OU AGRAVAMENTO DA DOENÇA EM RAZÃO DA NEGATIVA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABALO ANÍMICO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUBSISTÊNCIA. PERCENTUAL READEQUADO, JÁ CONSIDERANDO O LABOR NA FASE RECURSAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO E APELO DA DEMANDANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(
TJ-SC
- APL: 50040133820208240025, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 11/10/2022, Quinta Câmara de Direito Civil - destaquei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

”APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO -
EXAME "PET SCAN" - NEGATIVA DE COBERTURA - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS - NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - LEI 14.454/22 - ABUSIVIDADE
- DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1- Nos termos da Súmula nº 469 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2- Tratando-se de plano de saúde regido pela Lei 9.656/98, é descabida a recusa de cobertura de tratamento constante do rol de procedimentos mínimos da ANS. 3-
Nos termos da Lei 14.454/22, que alterou a Lei 9.656/98, o rol da ANS constitui referência mínima para os planos de saúde e os procedimentos não previstos nele deverão ser autorizados quando exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde,
ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. 4 - Ocorre dano moral na hipótese de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal e/ou contratualmente obrigada, destinado a paciente portador de enfermidade severa, por configurar comportamento abusivo ensejador de insegurança, desamparo e desvantagem exagerada, revelando efetiva violação a direitos personalíssimos da contratante/beneficiária. 4- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJ-MG
- AC: 10000222142945001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022 - grifei).

Na mesma linha, esta e. Corte já vem decidindo há anos acerca da impossibilidade de recusa por parte do plano de saúde em casos similares:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DE DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA
- AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Decisão agravada, que deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, determinando que a operadora de plano de saúde, ora agravante, autorizasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o custeio do exame PET CT ONCOLÓGICO, conforme indicação médica, sob pena de multa diária no valor R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento. 2. Pretende a agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento de que o procedimento requerido pela parte autora/agravada, não estaria previsto no rol de eventos e procedimentos de Saúde da ANS, inexistindo cobertura obrigatória para o referido procedimento e, por conseguinte, a probabilidade do direito a amparar a liminar deferida, bem assim, que em observância ao mais consentâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido rol possuiria natureza taxativa. 3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. 4. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros. 5. Em análise detida dos autos, e da extração dos documentos constantes nos ID’s 38814050, 38814051, 38814052 e 38814053 dos autos de 1º grau,
constata-se que a agravada foi diagnosticada com Câncer de Ovário EC IV (metástases ganglionares) plantio sensível, consistente com dados clínicos de origem ovariana, sendo indicado pelo médico, que o acompanha, o exame PET-CT, sendo este fundamental para verificação do resultado da cirurgia, assim como controle e acompanhamento da evolução da doença. 6. Dessa forma, observa-se restar patente e inegável a necessidade de a agravada ser submetida ao exame PET SCAM ONCOLÓGICO, diante do fato ser de suma importância, em razão do andamento e resultado da terapia que está sendo submetida, e a não prestação do exame pode ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde. 7. Ademais, as limitações à cobertura pelo Planos de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, não se eximem da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor e, a negativa da agravante frustra o próprio objetivo da contratação levada a efeito pela agravada e, mais, viola as regras protetivas do CDC.
8. Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo. 9. Manutenção da decisão ora vergastada 10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO”. (
TJ-PA
08131268820218140000, Relator:
Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes,
Data de Julgamento: 01/02/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE
. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.
DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. CONFIGURADO
. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI Nº 9.656/98. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO PARCIAL E DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1-
Comprovada a existência da doença e a necessidade do exame indicado (PET SCAN ONCOLÓGICO), o fato deste não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a apelante de cobertura para a sua realização, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas. Precedentes do STJ
. 2-E, uma vez pago o exame pelo consumidor, quando a obrigação seria do Plano de Saúde, este tem direito ao seu ressarcimento, nos termos do art. 6º, VI, do CDC. 3-Incidência normativa do CDC nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como o avençado entre as partes. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula n. 469 do STJ. 4-Identificado parcial equívoco da sentença em relação à fixação da correção monetária e dos juros de mora; devem ser alterados de ofício; sendo que, em relação aos danos morais, a fixação dos juros de mora, de 1% a.m., deve ser contada da citação (arts. 405 e 406, do NCCB), e a correção monetária, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). E, para fins de danos materiais, a correção monetária deve ter como termo inicial, a data do pagamento, e os juros de mora, a da citação. 4- Recurso conhecido e desprovido, e de ofício, alterada a incidência da correção monetária e dos juros de mora”.

(
TJ-PA
08778715220188140301, Relator:
Leonardo de Noronha Tavares
, Data de Julgamento: 17/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021 - grifei).

Diante do quadro fático-processual retratado, considerando a necessidade de manter a jurisprudência deste e. Tribunal uniformizada, estável, integra e coerente (CPC, art. 926), bem como, alinhada ao recente posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais Pátrios,
concluo pelo acerto da sentença, neste particular.

De igual modo,
o recurso não comporta provimento quanto ao pleito de exclusão dos danos morais
, porquanto as circunstâncias fáticas extraídas do caso concreto evidenciam a gravidade concreta na demora considerável

para realização do exame prescrito, sobretudo considerando se tratar de paciente, à época, com suspeita de câncer e acometido da Síndrome Imunodeficiência Adquirida (AIDS), valendo reproduzir o seguinte trecho da sentença:

“NO CASO DOS AUTOS, os documentos de fls. 25/26 mostram que a solicitação e o laudo para realização do exame PET-SCAN datam de janeiro de 2013, enquanto o exame somente foi realizado em junho de 2013, conforme doc. de fls. 125, transcorrendo 05 (cinco) meses de espera desde a data em que diagnosticado o paciente com linfonodos proeminentes no retroperitônio e pelve.

Evidente, portanto, que o decurso de tal significativo espaço de tempo impacta sobremaneira no quadro de saúde do paciente, especialmente ao se considerar que o autor sofre de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), doença que sabidamente afeta o sistema imunológico, de forma que a demora apontada importa em inegável agravamento da condição de saúde e abalo psicológico do paciente, em prejuízo à sua saúde já debilitada”.

No entanto, a despeito de entender devida a condenação, o
quantum
arbitrado em R$ 8.000,00 se revela desproporcional as circunstâncias fáticas do caso, bem como, ao que est relatora vem entendendo em casos similares, razão pela qual, em homenagem ao postulado da razoabilidade,
faz-se necessário reduzir o montante para R$ 4.000,00.

Por derradeiro, no tocante ao questionamento acerca dos
honorários advocatícios sucumbenciais,
entendo assistir razão ao apelante, a fim de que os 10% fixados incidam sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa), cumprindo a ordem estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

Com força nessas considerações,
conheço e dou parcial provimento

ao recurso, para reduzir os danos morais arbitrados de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00, bem como, determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa)
, mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024